Tribunal: TJDFT
Processo: 0727230-24.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. Direito civil. Juizado Especial Cível. Ação de cobrança. Recurso inominado. Preliminares de incompetência, inépcia da petição inicial e ofensa à dialeticidade recursal rejeitadas. Preliminar de ausência de interesse recursal acolhida de ofício. Contrato de prestação de serviços de marketing digital. Alegação de inadimplemento contratual. Ausência de prova. Renovação contratual válida. Vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar para a parte autora o montante de R$ 42.000,00, referente às parcelas de abril de 2024 a abril de 2025, excluindo-se a parcela de maio de 2024, atualizado monetariamente pela taxa Selic (fator que compreende a atualização da moeda e juros moratórios), a contar do vencimento de cada mensalidade, nos termos do art. 397, caput, do Código Civil.
2. Em suas razões recursais (ID 81675269), a parte recorrente sustenta, preliminarmente, a inépcia da inicial, aduzindo que, mesmo após emenda, a peça permanece genérica ao se limitar a alegações abstratas de contratação e inadimplemento, sem individualizar quais serviços teriam sido prestados, em que período, de que forma e com qual aceite, o que inviabiliza o exercício do contraditório. Defende a ausência de documentos essenciais, pois a cobrança de serviços de marketing digital exigiria relatórios técnicos, métricas, comprovação de entregas e aceite formal, inexistentes nos autos, sendo insuficientes planilhas unilaterais e prints genéricos, circunstância que impede a comprovação do fato constitutivo do direito e conduz à improcedência, nos termos do art. 373, I, do CPC. Ressalta a incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da causa, que demanda interpretação de cláusulas contratuais, verificação técnica da prestação dos serviços, apuração de valores e delimitação temporal, exigindo dilação probatória incompatível com o rito célere. No mérito, afirma que foi induzida a contratar sob promessa de equipe robusta e serviços amplos, mas recebeu atuação restrita a tráfego pago e reuniões semanais, sendo o valor cobrado desproporcional à entrega. Diz que não foram cumpridas as promessas de resultados e treinamentos, que foram substituídos por ação pontual e insuficiente. Alega que a autora manteve cobranças irregulares, com desorganização na emissão de faturas e período de oito meses sem qualquer cobrança, evidenciando conduta contraditória e afastando a mora. Defende que a prestação foi parcial e incompatível com o contratado, aplicando-se a exceção do contrato não cumprido. Impugna a cláusula de renovação automática por ausência de aceite inequívoco e por violação aos princípios da função social, boa-fé objetiva e interpretação mais favorável ao aderente, nos termos do art. 423 do Código Civil. Conclui que inexiste base fática e jurídica para a cobrança pretendida, especialmente quanto ao período posterior. Com esses argumentos, em síntese, requer: a) o acolhimento das preliminares; b) o reconhecimento da impossibilidade de cobrança do valor mensal de R$ 4.000,00; c) o reconhecimento da inexigibilidade de qualquer dos valores cobrados pela parte autora e d) que seja desconsiderado o cálculo apresentado pela autora.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões no ID 81675271, nas quais suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requer a manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se é devida a cobrança das parcelas contratuais diante da alegação de prestação inadequada dos serviços.
III. Razões de decidir
6. PRELIMINAR DE INADMISSÃO RECURSAL POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença, haja vista que a ré argumenta que a contratação foi baseada em promessas não cumpridas, com prestação limitada e desproporcional ao valor cobrado, além de cobranças irregulares que afastariam a mora, além de impugnar a renovação automática por ausência de aceite e violação à boa-fé.
7. Preliminar de inépcia da petição inicial. Nos termos do art. 320, do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. No caso, a autora apresentou o contrato de prestação de serviços, os termos de prestação e o pedido de rescisão contratual da parte ré, suficientes para demonstrar, em juízo de admissibilidade, a relação contratual havida entre as partes, razão pela qual não há que se falar em inépcia da petição inicial por ausência de documentos ou por generalidade da causa de pedir. Preliminares rejeitadas.
8. Preliminar de incompetência. Os juizados especiais cíveis têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade (art. 3o da Lei 9.099/95). A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial técnica, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. Vale notar que a controvérsia diz respeito à cobrança de prestação de serviços de marketing digital, baseada em contrato assinado entre as partes e posterior pedido de rescisão contratual. A mera alegação da necessidade de realização de perícia não conduz à complexidade probatória. Diante da ausência do mínimo substrato que ampare o pedido de prova pericial, a simples alegação de necessidade de perícia não conduz à complexidade probatória e, por conseguinte, não afasta a competência dos Juizados Especiais. Preliminar rejeitada.
9. Preliminar de ausência de interesse recursal. Não conheço dos pedidos de reconhecimento de impossibilidade de cobrança do valor mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e de que seja desconsiderado o cálculo apresentado pela autora. A sentença recorrida consignou que deveria ser observado o valor da parcela mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), bem como determinou que o valor fosse atualizado da seguinte forma - atualizado monetariamente pela taxa Selic (fator que compreende a atualização da moeda e juros moratórios), a contar do vencimento de cada mensalidade, nos termos do art. 397, caput, do Código Civil. Assim, diante da ausência de interesse recursal da recorrente quanto aos pontos, conheço parcialmente do recurso.
10. A relação entabulada entre as partes é de natureza contratual, estando, portanto, sujeita às disposições do Código Civil.
11. Dos documentos acostados aos autos, depreende-se que a ré, ora recorrente, firmou contrato de prestação de serviços de marketing digital (ID 81675164) que previa a contraprestação mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com data do primeiro pagamento em 16 de dezembro de 2022, Vigência da prestação de serviços por 12 (doze) meses e renovação por prazo indeterminado, ao término desse período (ID 81675165, pág. 9).
12. Não se verifica qualquer abusividade nas cláusulas ajustadas entre as partes, inclusive na cláusula que prevê a renovação por prazo indeterminado, uma vez que foram redigidas de maneira clara e objetiva, sem que se identifique qualquer desvantagem excessiva para a ré.
13. Nesse sentido: Acórdão 1960361, 0704049-77.2024.8.07.0019, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.
14. Embora a parte ré argumente que os serviços não foram cumpridos, não apresentou qualquer prova nesse sentido, não se desincumbindo de seu ônus de demonstrar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).
15. Ressalta-se que, em que pese sustentar a abusividade da cláusula de renovação indeterminada e a prestação parcial e incompatível com o contratado, a autora somente comunicou a intenção de rescisão do contrato em 15/04/2025 (ID 81675166), tendo a relação contratual permanecido, portanto, por mais de dois anos.
16. Na ocasião, a parte ré não apontou insatisfação com os serviços prestados, tendo apresentado o motivo de redução de custos para encerramento da relação contratual. Confira-se: “(...) Gostaria de conversar sobre o nosso contrato. Após uma análise cuidadosa das finanças da empresa, chegamos à difícil decisão de reduzir custos e, infelizmente, precisaremos encerrar nossa parceria. Agradeço imensamente pelos serviços prestados até aqui e espero que possamos nos encontrar novamente no futuro, quando a situação permitir. Essa não foi uma decisão fácil, pois reconhecemos o valor do seu trabalho. Agradeço pela colaboração e espero que possamos ter a oportunidade de trabalhar juntos novamente no futuro.” (ID 81675166).
17. Em outra conversa de grupo de WhatsApp a ré declarou na mesma data: “(...) Pessoal, queria dizer a todos que foi uma HONRA, trabalhar com a v4 e com toda essa equipe gigante de vocês. Realmente foi uma virada de chave na nossa empresa, muito aprendizado e muitos insights que vou levar pra minha vida! Obrigada de coração a todos os envolvidos e parabéns pela excelente entrega, espero em um futuro próximo trabalhar novamente com vocês!” (ID 81675166).
18. Desse modo, diante das manifestações elogiosas exaradas no momento de comunicação da intenção de rescisão do contrato, bem como diante da ausência da comprovação de qualquer reclamação acerca dos serviços prestados, não restou comprovada a alegada inadimplência no cumprimento do contrato por parte da autora. É de se dizer, os elogios prestados pela parte ré no momento da rescisão configuram comportamento incompatível com a posterior alegação de inadimplemento, incidindo ao caso a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), decorrente da boa-fé objetiva.
19. Assim, considerando a regular prestação do serviço, deve ser mantida a condenação de pagamento relativa às obrigações contratuais da ré até o pedido de rescisão contratual, de modo que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
20. Preliminares de incompetência, inépcia da petição inicial e ofensa à dialeticidade recursal rejeitadas. Preliminar de ausência de interesse recursal acolhida de ofício. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Condenada a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 320 e 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1960361, 0704049-77.2024.8.07.0019, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.